Tribunal: TCU
Processo: 042.070/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1052/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.070/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Iaciara Lima Galvao (XXX.938.933-XX); Leandro Mousquer Kunde (XXX.191.370-XX); Leonardo Pimentel Streit (XXX.863.289-XX); Leticia Gomes de Souza Campos (XXX.673.088-XX); Lidiane de Andrade Sotero (XXX.337.213-XX); Lucelina Goncalves Lima Marreiros (XXX.217.533-XX); Luciane Rech Gobbi (XXX.256.950-XX); Luciano Ferraz dos Santos (XXX.774.697-XX); Luciano Oliveira da Conceicao (XXX.606.945-XX); Luis Alberto da Silva (XXX.730.470-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.